Tribunal: TJDFT
Processo: 0722149-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS IMOBILIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO PROBATÓRIO ENTRE DÉBITOS E IMÓVEL CEDIDO. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente/recorrente em face do acordão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O fato relevante. A parte requerente/recorrente, ora embargante, sustenta que a inadimplência do Embargado no que se refere ao pagamento das contas de luz, originadas após a aquisição do imóvel, revela-se como conduta que ultrapassa uma mera infração contratual, gerando dano moral substancial. Afirma que os protestos continuam ativos em nome do embargante e são prova inequívoca da violação de seus direitos. Argumenta que a vinculação entre os protestos e as dívidas não quitadas pelo embargado estão evidenciadas pela correspondência entre os valores protestados e os montantes devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de obscuridades no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
6. No caso em análise, o requerente, ora embargante, alegou inadimplemento contratual pelo requerido quanto ao pagamento de contas relativas ao imóvel que foi objeto de cessão de direitos entre as partes, pleiteando obrigação de fazer e indenização por danos morais decorrentes de protestos em seu nome. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido por insuficiência probatória, evidenciando que os débitos comprovados se referiam a outro imóvel, que não foi objeto do contrato. Em sede de Recurso Inominado, manteve-se a sentença, reforçando-se a falta de nexo causal entre as obrigações contratuais e os protestos alegados, bem como a inexistência de ato ilícito configurador de dano moral.
7. As provas nos autos apontam que os débitos invocados pelo embargante se referem exclusivamente à “casa B”, unidade distinta do bem objeto do contrato (“Casa A”).
8. Dessa forma não há que se falar em obscuridade. Independentemente da existência de dívidas e protestos em face do embargante, não restou comprovado que tais ônus se vinculam ao imóvel que foi adquirido pelo embargado, por meio de cessão de direitos, de modo que inexiste liame que possa atribuir a obrigação ao embargado, consoante estabelecido nos itens 6 e 7 do acórdão.
9. Assim, não há que se falar em obscuridades no acórdão embargado, uma vez que seus fundamentos estão claros e coerentes com as provas apresentadas nos autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.